Tribunal: TCU
Processo: 040.094/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho em favor de Ricardo Alexandre dos Santos Carneiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse de Ricardo Alexandre dos Santos Carneiro, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula-TCU 106; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.3.1. no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1.1. faça cessar os pagamentos indevidos, relativos à incorporação de um décimo de função comissionada CJ-3 após 4/9/2001; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão, encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades identificadas, e disponibilize-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.